Tribunal: TJES
Processo: 0013009-80.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Nota Promissória; Inadimplemento; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013009-80.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY MARCHEZI DOS REIS

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA - AEV

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Constitui vício intransponível a ausência de cabimento de apelação cível em face de decisão interlocutória, vez que este pronunciamento não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem mesmo extingue a execução.

II - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0013009-80.2008.8.08.0024

APELANTE
:
KELLY MARCHEZI DOS REIS

APELADO
:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITORIA

JU
ÍZA
DE DIREITO: DR
A
.
GLÍCIA MONICA DORNELAS ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo interno interposto por Kelly Marchezi dos Reis em face de decisão monocrática que não conheceu de seu apelo dado o seu não cabimento em face do pronunciamento de primeiro grau combatido.

A apelação fora interposta no bojo de execução extrajudicial ajuizada por Associação Educacional de Vitória – AEV em desfavor de decisão interlocutória que na fase executiva da demanda examinou o pedido de reserva de honorários advocatícios e de desbloqueio de valores.

Nas razões recursais do agravo interno aduziu, em suma, sobre a aplicabilidade do princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas à hipótese em tela. Ao final, pugnou pelo provimento do agravo interno para conhecer do apelo.

Contrarrazões no id. 6069477 pelo não provimento do recurso.

Em exame as razões recursais não observo fundamento suficiente para modificação da cognição unipessoal exarada, como passo a expor.

Como mencionado na decisão monocrática, o cotejo do teor do pronunciamento de primeiro grau impugnado observo que se amolda no conceito de decisão interlocutória, tal como atribuído pela magistrada que a exarou, nos moldes do artigo 203, §2º do Código de Processo Civil.

No entanto, a recorrente valeu-se da apelação (artigo 1.009, CPC) meio apropriado apenas para impugnação a pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, hipóteses que não ocorreram nos autos.

Cumpre pontuar que a decisão combatida não viabiliza o manejo deste recurso neste momento, havendo previsão expressa acerca do cabimento do agravo de instrumento, conforme verifica-se no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

E é por isso que a pretensão do agravante para valer-se dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas não possui espaço.

Para a aplicação dos institutos mencionados imperioso é o atendimento de todos os pressupostos elencados pela doutrina e jurisprudência, a saber, tempestividade, dúvida objetiva e inocorrência de erro grosseiro, os dois últimos ausentes no caso em tela (Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1024025/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017).

Digo isto porque o cabimento de agravo de instrumento é circunstância expressa no rol do artigo 1.015 do CPC, inexistindo qualquer nuance capaz de ensejar fundada dúvida do recurso cabível ao desafio dea decisão.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, a recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos aptos a modificar o convencimento pretérito, inexistindo outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo exposto, CONHEÇO do agravo interno mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.